Tribunal: TJES
Processo: 0008230-04.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008230-04.2020.8.08.0011 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: EMERSON MORAIS DE AZEVEDO, LUAN MENEGARDO SCHEIDEGGER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
DOIS RÉUS.
TRÁFICO DE DROGAS.
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.

ART.
33,
CAPUT
,
DA LEI Nº 11.343/06
.
ART. 180, §1º, E ART. 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DO
PRIMEIRO
RÉU
.
1.
PRELIMINAR
DE
INÉPCIA DA DENÚNCIA
.

REJEIÇÃO. EXPOSIÇÃO DOS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS. ART. 41 DO CPP.
RECURSO DO
SEGUNDO
RÉU
.

2
.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE ABSOLUTA
POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
.
AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO.

EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES A LEGITIMAR O INGRESSO.
PRELIMINAR
REJEITADA.
3.
MÉRITO
.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE
DO CRIME DE TRÁFICO
NO MÍNIMO LEGAL.
IM
POSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
NATUREZA LESIVA E
QUANTIDADE DE DROGAS.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 4.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.
IN
VIABILIDADE.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 5.
DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL COMPROVADO.

R
ECURSO EM COMUM DE AMBOS OS RÉUS
.
6.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
7.

RECURSO
S
CONHECIDO
S, PRELIMINARES REJEITADAS
E,
NO MÉRITO,

IM
PROVIDO
S
.

R
ECURSO DO
PRIMEIRO
RÉU
.
1.
PRELIMINAR
DE
INÉPCIA DA DENÚNCIA
.
A exordial

descreveu satisfatoriamente o fato criminoso imputado a
o
apelante, indicando todas as circunstâncias relevantes do delito,
bem
com
o

apontando o
local do evento,
as
demais causas que contribuíram para o crime
e as condições de abordagem
, propiciando
ao réu
o devido exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo falar em nulidade da denúncia.
Preliminar rejeitada.
RECURSO DO
SEGUNDO
RÉU
.
2
.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE ABSOLUTA
POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
.
Conforme entendimento dos Tribunais Superiores faz-se desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial.
Preliminar rejeitada.
3.
MÉRITO
.
Manutenção d
a
pena-base
fixada
acima do mínimo legal
,
tendo em vista
a
natureza lesiva

e
quantidade
de substância entorpecente apreendida
,
em conformidade com o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/06
.
4.
Incabível o reconhecimento da causa de diminuição
de pena
prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06,
sendo que
as circunstâncias demonstram a dedicação d
o apelante
a atividades criminosas,
considerando
que
além da natureza lesiva do entorpecente
(
pasta base
)
e considerável
quantidade,
a qual

possibilitaria
a produção
em número ainda maior
de cocaína
,
o acusado ostenta outra condenação
criminal
,
possuía
relevante quantia de dinheiro
em espécie
,
bem como
o contexto evidenciou

a habitualidade delitiva
e dedicação a atividades criminosas,

tendo em vista
o fato de
o réu
ter sido abordado, após informações do Serviço de Inteligência, juntamente ao comparsa, em
flagrante
atividade
voltada à
adulteração de veículo produto de furto/roubo
.
5
.
O conjunto probatório colhido

fo
i
apt
o
à comprovação da habitualidade do exercício de atividade comercial exercida p
elo réu
, que
fazia como meio de vida a compra e venda de veículos
produtos de furto/roubo
,
sendo inviável a de
s
classificação.
R
ECURSO EM COMUM DE AMBOS OS RÉUS
.
6.

A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao
s
apelante
s
,
através da prova material contida nos autos,
sobretudo pelas contradições e inconsistências apresentadas pelos réus,
as quais foram
corroborada
s

pelo
s
depoimentos d
o
s
policiai
s

m
ilitar
es

na esfera policial e em juízo
,

razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório
por insuficiência probatória.
7
.
Recurso
s
conhecido
s, preliminares rejeitadas
e,
no mérito,

i
m
provido
s
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008230-04.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EMERSON MORAIS DE AZEVEDO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008230-04.2020.8.08.0011 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: EMERSON MORAIS DE AZEVEDO, LUAN MENEGARDO SCHEIDEGGER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
DOIS RÉUS.
TRÁFICO DE DROGAS.
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.

ART.
33,
CAPUT
,
DA LEI Nº 11.343/06
.
ART. 180, §1º, E ART. 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DO
PRIMEIRO
RÉU
.
1.
PRELIMINAR
DE
INÉPCIA DA DENÚNCIA
.

REJEIÇÃO. EXPOSIÇÃO DOS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS. ART. 41 DO CPP.
RECURSO DO
SEGUNDO
RÉU
.

2
.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE ABSOLUTA
POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
.
AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO.

EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES A LEGITIMAR O INGRESSO.
PRELIMINAR
REJEITADA.
3.
MÉRITO
.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE
DO CRIME DE TRÁFICO
NO MÍNIMO LEGAL.
IM
POSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
NATUREZA LESIVA E
QUANTIDADE DE DROGAS.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 4.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.
IN
VIABILIDADE.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 5.
DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL COMPROVADO.

R
ECURSO EM COMUM DE AMBOS OS RÉUS
.
6.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
7.

RECURSO
S
CONHECIDO
S, PRELIMINARES REJEITADAS
E,
NO MÉRITO,

IM
PROVIDO
S
.

R
ECURSO DO
PRIMEIRO
RÉU
.
1.
PRELIMINAR
DE
INÉPCIA DA DENÚNCIA
.
A exordial

descreveu satisfatoriamente o fato criminoso imputado a
o
apelante, indicando todas as circunstâncias relevantes do delito,
bem
com
o

apontando o
local do evento,
as
demais causas que contribuíram para o crime
e as condições de abordagem
, propiciando
ao réu
o devido exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo falar em nulidade da denúncia.
Preliminar rejeitada.
RECURSO DO
SEGUNDO
RÉU
.
2
.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE ABSOLUTA
POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
.
Conforme entendimento dos Tribunais Superiores faz-se desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial.
Preliminar rejeitada.
3.
MÉRITO
.
Manutenção d
a
pena-base
fixada
acima do mínimo legal
,
tendo em vista
a
natureza lesiva

e
quantidade
de substância entorpecente apreendida
,
em conformidade com o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/06
.
4.
Incabível o reconhecimento da causa de diminuição
de pena
prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06,
sendo que
as circunstâncias demonstram a dedicação d
o apelante
a atividades criminosas,
considerando
que
além da natureza lesiva do entorpecente
(
pasta base
)
em considerável
quantidade,
a qual

possibilitaria
a produção
em número ainda maior
de cocaína
,
o acusado ostenta outra condenação
criminal
,
possuía
relevante quantia de dinheiro
em espécie
,
bem como
o contexto evidenciou

a habitualidade delitiva
e dedicação a atividades criminosas,

tendo em vista
o fato de
o réu
ter sido abordado, após informações do Serviço de Inteligência, juntamente ao comparsa, em
flagrante
atividade
voltada à
adulteração de veículo produto de furto/roubo
.
5
.
O conjunto probatório colhido

fo
i
apt
o
à comprovação da habitualidade do exercício de atividade comercial exercida p
elo réu
, que
fazia como meio de vida a compra e venda de veículos
produtos de furto/roubo
,
sendo inviável a de
s
classificação.
R
ECURSO EM COMUM DE AMBOS OS RÉUS
.
6.

A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao
s
apelante
s
,
através da prova material contida nos autos,
sobretudo pelas contradições e inconsistências apresentadas pelos réus,
as quais foram
corroborada
s

pelo
s
depoimentos d
o
s
policiai
s

m
ilitar
es

na esfera policial e em juízo
,

razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório
por insuficiência probatória.
7
.
Recurso
s
conhecido
s, preliminares rejeitadas
e,
no mérito,

i
m
provido
s
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008230-04.2020.8.08.0011 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: EMERSON MORAIS DE AZEVEDO, LUAN MENEGARDO SCHEIDEGGER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA SUSCITADA PELA DEFESA DO RÉU LUAN

A defesa do recorrente
LUAN
arguiu a presente preliminar requerendo o reconhecimento da inépcia da denúncia quanto ao crime previsto no art. 311 do Código Penal, alegando a não observância do artigo 41 do Código de Processo Penal, em relação à exposição pormenorizada do fato delituoso.

Preceitua o referido dispositivo legal:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Com efeito, o aludido preceito determina em sua primeira parte, que o titular da ação penal retrate na peça inaugural com a maior exatidão possível o fato criminoso e suas circunstâncias, de modo a permitir ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo vedada a denúncia incerta ou indeterminada.

Analisando os autos, em que pese as alegações recursais, entendo que a inicial acusatória descreveu satisfatoriamente o fato criminoso imputado ao apelante, indicando todas as circunstâncias relevantes do delito, bem como apontando o local do evento, as demais causas que contribuíram para o crime e as condições de abordagem, propiciando ao réu o devido exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo falar em nulidade da denúncia.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO. EXPOR A VIDA OU A SAÚDE DE OUTREM A PERITO DIRETO E IMINENTE. ARTS. 304, 305, 306 E 308 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. OBEDIÊNCIA AO ART. 41 DO CPP. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO PARA MODALIDADE CULPOSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE DO DOLO EVENTUAL COM A QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO IV DO PARÁGRAFO 2º DO ART. 121 DO CP. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 3. A alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5º, LV, da CF/1988. Portanto, a peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo acusado. Precedentes. 4. No caso, verifica-se que a inicial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, porquanto descreve as condutas atribuídas ao paciente, permitindo-lhe rechaçar os fundamentos acusatórios, narrando de modo suficiente que ele, dirigindo sob a influência de bebida alcoólica, em alta velocidade, com carona em seu carro, participava de disputa na direção de veículo automotor em via pública, quando bateu na motocicleta da vítima, provocando-lhe sua morte, bem como deixou de prestar socorro à ofendida e afastou-se do local do acidente. [...] (HC 634.637/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021).

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA.

É como voto.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DE EMERSON: NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Em sede
preliminar,
a defesa

de
EMERSON

aventa a nulidade
absoluta
do processo, alegando
a ilegalidade da entrada
dos agentes públicos
na residência

e, consequentemente, da apreensão, tendo
em vista a inexistência de razões prévias
e autorização
a motivar o ingresso dos agentes públicos na residência do apelante.

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o
Supremo Tribunal Federal, em
Recurso extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...)
A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo
.”
Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária
”, razão pela qual, “(...)
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DEPOIMENTO DO CORRÉU NO MOMENTO DA ABORDAGEM. ADMISSÃO DE QUE O RECORRENTE TROUXE A DROGA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA 7,9 KG DE MACONHA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE AO CORRÉU. EXTENSÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito. 2. Hipótese em que, pela visão que o permite o momento processual, não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio. Consta dos autos que, após ser abordado do lado de fora de sua residência, o corréu Bruno admitiu que a droga, trazida pelo agravante Daniel, estava em sua residência (dele Bruno), o que gerou fundada suspeita da situação de flagrância e motivou o ingresso no imóvel, com a apreensão de 7,9 kg de maconha. [...] 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 146.130/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Na hipótese,
consta que a
p
olícia dirigiu-se até o local
em razão
de
informações recebidas
do
Serviço Reservado do
9º
Batalhão,
no sentido de que o réu realizava adulteração de veículos e tráfico de drogas
.

E
m razão disso,
os militares
fizeram campana
em pontos estratégicos
e observaram o exato momento em que
LUAN
chegou na casa de
EMERSON
.
Após, os réus foram abordados na rua, no interior de um veículo produto de furto/roubo
.
Havendo outro veículo produto de furto/roubo na garagem da residência e estando os apelantes em estado flagrancial,
foram iniciadas buscas no interior da residência, tendo sido encontradas as substâncias entorpecentes.

Dessa forma, encontrava
m
-se o
s

apelante
s
em estado de flagrância, sendo desnecessário, portanto, mandado de busca e apreensão para adentrar na residência.

C
onfira-se posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em situação semelhante:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CASO CONCRETO: FUNDADAS SUSPEITAS E EXPRESSO CONSENTIMENTO. ADVERTÊNCIA DE DIREITO AO SILÊNCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] II - No caso concreto, a fundada suspeita dos policiais residiu nos seguintes fatos (fl. 273): "(...) o local, condomínio Jardim União, é bem conhecido pelo tráfico e uso de entorpecentes. Em rondas preventivas, como a guarnição sempre faz no local, dentro do condomínio e de madrugada, para coibir qualquer tipo de crime, sentiu um odor muito forte de maconha, vindo do bloco onde o réu morava. A guarnição identificou o apartamento, bateu na porta e foi atendido pelo réu. Questionado sobre o cheiro de maconha, ele disse que era usuário e estava fazendo o uso de maconha naquele momento. A guarnição perguntou se poderia olhar no apartamento para ver se tinha mais droga. Localizaram no quarto dele, em uma caixa de sapato, cocaína, balança de precisão e caderno com certa contabilidade, quanto tinha vendido e quanto tinha para receber. Dentro da caixa de sapato, tinha a cocaína já embalada pronta para a venda, a balança de precisão e o caderno com anotações. O réu falou que tinha saído da prisão há pouco tempo, que precisava fazer dinheiro, que estava trabalhando, mas o dinheiro não estava dando e que estava traficando há pouco tempo(...)". III - De qualquer forma, não há falar em invasão de domicílio porque o próprio paciente (que, inclusive, acompanhou a diligência) consentiu com o ingresso dos policiais na residência, o que foi confessado em seu interrogatório judicial. [...] Habeas corpus não conhecido.(HC n. 690.179/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 17/11/2021).

Pelo exposto
,
rejeito

a preliminar.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado,
t
rata
m
-se de recurso
s
de Apelação Criminal manejado
s
por
EMERSON MORAIS DE AZEVEDO
e
LUAN MENEGARDO SCHEIDEGGER
, por encontrar
em
-se inconformado
s
com a respeitável sentença prolatada pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
, que o
s
condenou como incurso
s
nas sanções do art.
33,
caput
,
d
a Lei nº 11.343/06,
art. 180, §1º, e art. 311, na forma do art. 69, todos do Código Penal (
EMERSON
) e art. 180,
§1º, e art. 311, na forma do art. 69, todos do Código Penal (
LUAN
)
,
à
s
pena
s
definitiva
s respectivas

de
10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão
e 620 (seiscentos e vinte) dias-multa,
para cumprimento em regime inicial fechado; e
04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas
restritivas
de direitos
.

Narra a denúncia, em síntese,
que
no dia
07 de julho de 2020,
os denunciados foram flagrados conduzindo e ocultando veículos,
em proveito próprio, sabendo ser produto de crime.
Nas mesmas circunstâncias,
adulteraram sinal identificador de veículo automotor,
bem como
EMERSON
guardava a droga
do tipo cocaína, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões recursais, requer a
defesa
de
LUAN
,
n
o mérito, a absolvição do crime previsto no art. 311 do Código Penal por insuficiência probatória.

Também na forma das razões recursais, pugna a defesa de
EMERSON
, no mérito, (I) pela absolvição por insuficiência probatória; (II) fixação da pena-base do crime de tráfico de drogas no mínimo legal; (III) reconhecimento do tráfico privilegiado; e (IV) desclassificação do crime previsto no art. 180, §1º, do Código Penal, para o crime de receptação simples.

Pois bem.

A
materialidade

do
s
delito
s

restou comprovada pelo

boletim unificado nº 42691717,
auto de apreensão,
auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas,
laudo
pericial de exame de veículo nº 7.324/2020,
laudo pericial de exame químico nº
6.323/2020
,
bem como por toda a prova oral produzida nos autos
.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor dos apelantes, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogado

na esfera policial,
EMERSON
afirmou que
adquiriu o veículo Cobalt
no Rio de Janeiro, de uma pessoa chamada “China”, sendo que

trocou as placas do
carro
após descobrir que era roubado,
entretanto, negou saber da origem ilícita do bem quando o adquiriu
.

D
isse, ainda, que
LUAN
foi até sua residência para pegar duas chapas de granito e para colocar os vidros do carro no lugar,
sendo que procuraria uma terceira pessoa para remarcar o automóvel.

Acerca das drogas encontradas,
revelou que
seu irmão é usuário e, provavelmente, os entorpecentes o pertencem.

I
nterrogado em juízo, assim se manifestou o réu
EMERSON
:

“
[...] que
havia conhecido Luan cerca de um mês antes do ocorrido; que
como Luan sabia que o interrogando mexia com granito, comprou duas chapas para fazer a escada da casa dele; que
no dia
Luan foi até a casa do interrogando realizar o pagamento e disse que precisava ir ao S
ICOOB
sacar o dinheiro; que
Luan foi dirigindo o carro dele, um Corolla, enquanto o interrogando foi no carona; que foram abordados e revistados; que não sabe o que foi encontrado de errado no carro do Luan
e, em razão disso, o policial resolveu coagir o interrogando para poder
ingressar na residência; que o policial disse que se o interrogando não desse a chave ele bateria nele; que
colocaram o interrogando e Luan no camburão e foram até a residência; que chegando lá não encontraram nada; que
acharam o carro, o qual o interrogando desconhecia que era roubado; que
havia, inclusive, instalado um kit gás no carro para trabalhar como motorista de Uber; que o carro era um Cobalt; que
esse carro estava na garagem da resid
ê
ncia do interrogando; que desconhecia a condição de roubo do carro; que
a pessoa de Giovani,
de Campo Grande,
devia R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) ao interrogando e deu o carro para que ele abatesse a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
que aceitou porque estava precisando de um carro novo para trabalhar; que
os policiais subiram ao terraço da casa e desceram com uma substância que falaram que era cocaína; que
não reconhece esse material; que
chegou a ver o material nas mãos dos policiais; que
não sabe quem colocou essa droga lá; que
essa droga não estava em sua residência; que
não acompanhou a busca no terraço; que
o veículo Cobalt não estava com placa ou chassi adulterado;
que
o erro do interrogando foi não ter levado o carro para fazer uma vistoria; que
pretendia levar o carro para fazer uma vistoria na hora de fazer a transferência; que
nunca vendeu o veículo Corolla para Luan; que
os policiais inventaram que o interrogando vendeu o Corolla para Luan; que
o dinheiro apreendido estava com o interrogando e era proveniente da venda de granito; que
tem como provar toda a origem do dinheiro; que
o dinheiro estava com o interrogando para cobrir cheque; que
viu a maleta que Luan carregava, pois ele i
a
colocar os vidros do Cobalt no lugar; que o interrogando colocou
insulfilme
nos vidros e Luan i
a
colocar no lugar; que
não sabe porque Luan transportava a maleta de ferramentas; que
a polícia fez a suposição de que Luan carregava ferramentas para fazer adulteração no veículo; que
o carro estava cadastrado na 99 para trabalhar, tanto que colocou kit gás nele; que
confirma
o
depoimento
prestado
na esfera policial;
que
e
s
c
larece que
Giovani mandou o interrogando pegar o carro com o China
[...]”.

Observa-se que o apelante, na Delegacia, disse que
LUAN
foi a sua residência para pegar duas placas de granito e trocar os vidros do veículo Cobalt. Já em juízo, afirmou que o corréu tinha o objetivo de realizar o pagamento referente às placas de granito. Percebe-se, neste ponto, que o réu foi realizar um pagamento mas não tinha o dinheiro, deslocando-se apenas em momento posterior ao banco para sacar a quantia.

Mais adiante, quando questionado, disse que viu
LUAN
carregando a maleta de ferramentas, pois este trocaria os vidros do veículo Cobalt, os quais o próprio
EMERSON
havia retirado para a instalação de insulfilme.

Acerca da abordagem policial,
EMERSON
disse que nada de ilegal havia sido encontrado em sua casa. Após, quando questionado pelo MM. Juiz, revelou que havia na garagem o veículo Cobalt, o qual desconhecia que era roubado. Novamente, nota-se evidente contradição em relação ao depoimento extrajudicial, onde registrou que sabia da origem ilícita do bem e, justamente por isso, trocou os vidros.

Perguntado sobre como adquiriu o bem, disse que uma pessoa de nome Giovani, de Campo Grande, deu o veículo em razão de uma dívida com o réu, versão esta mais uma vez dissonante do relato anterior, quando afirmou que comprou o carro no Rio de Janeiro, de uma pessoa de apelido “China”. Apenas no final do interrogatório, quando lidas as declarações extrajudiciais pelo Magistrado,
EMERSON
percebeu a contradição e buscou fazer uma correlação entre os fatos, dizendo que Giovani o mandou buscar o carro com “China”.

Acerca das drogas apreendidas, embora na esfera policial tenha dito que estas provavelmente pertenciam ao seu irmão, em juízo, disse que estas não estavam em sua residência, não sabendo dizer quem as colocou no local.

Em relação ao veículo Corolla, também com restrição de furto/roubo,
EMERSON
afirmou que nunca o vendeu para
LUAN
, sendo que isso foi uma invenção dos policiais militares.

O acusado
LUAN
, por sua vez, interrogado sob o crivo do contraditório, disse:

“
[...] que gostaria de esclarecer que o depoimento que prestou na delegacia foi conforme orientado pelo advogado e por Emerson também; que conheceu Emerson através do Flávio, um amigo em comum que tinham; que Emerson informou que trabalhava com a venda de granito e veículos; que adquiriu de Emerson o veículo Corolla e, após, constatou que o mesmo era produto de furto/roubo, no momento da prisão; que Emerson pediu que o interrogando colaborasse com ele e, em troca, acertaria com o interrogando para que ele não tivesse danos financeiros; que concordou porque queria ser ressarcido do valor; que, após, Emerson prestou depoimento dizendo que o interrogando foi o autor de tudo; que, na verdade, Emerson pediu que o interrogando fosse até a casa dele para retirar vidros, pois ele levaria para outra pessoa e depois colocaria no lugar; que o que Emerson pediu foi feito, mas ele não acertou com o interrogando; que, posteriormente, Emerson enviou outros veículos ao interrogando; que, após, o interrogando foi preso em decorrência de mandado de busca e apreensão em sua residência; que Emerson deu as chapas de granito ao interrogando como forma de pagamento da dívida desse veículo que foi adquirido por ele; que inicialmente Emerson vendeu o veículo como se estivesse tudo certo, estando apenas financiado; que depois pediu o boleto para fazer a quitação, mas Emerson não mandava; que, diante disso, levou o carro e constatou que era produto de furto/roubo; que, contudo, Emerson disse que acertaria o valor que o interrogando havia pago pelo veículo, mas não acertou; que ficou com o veículo como forma de ‘segurar’, para não perder o valor que tinha pago; que o valor negociado pelo veículo foi de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais); que o interrogando passou para Emerson um veículo no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e, posteriormente, pagaria o restante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); que descobriu que o veículo era produto de furto/roubo e não acertou o restante do valor; que Emerson já tinha vendido o veículo por ele passado para terceira pessoa e, por isso, não conseguiu devolvê-lo ao interrogando; que, em razão disso, Emerson disse que acertaria o valor através de chapas de granito; que estava fazendo obras em sua casa e essas chapas seriam usadas; que Emerson enviou duas chapas de granito para o interrogando e ele foi na casa de Emerson para tentar uma solução, mas era sempre a mesma coisa; que a caixa de ferramentas já estava na casa do Emerson; que Emerson perguntou ao interrogando se ele sabia colocar os vidros do carro que ele iria adulterar no lugar; que o interrogando disse que não conseguiria fazer isso; que a caixa de ferramentas era do interrogando, a qual utilizava na obra, mas estava na casa de Emerson porque ele pediu emprestado; que Emerson tirou os vidros e deu ao interrogando e depois devolveu os vidros para que ele recolocasse, mas o interrogando disse que não podia fazer pois não sabia o procedimento; que Emerson não pediu para que o interrogando remarcasse o veículo; que não presenciou a quantia de dinheiro encontrada com Emerson; que estava dentro da viatura e soube da apreensão da droga na casa de Emerson; que não sabe de quem era a droga; que nega que tenha feito qualquer adulteração no carro dele e no Corolla; que não confirma seu depoimento prestado na esfera policial; que responde a um processo por porte de arma; [...] que Emerson tinha a pessoa apelidada de ‘China’, que era quem fazia a preparação dos vidros do carro; que quem colocaria os vidros no lugar seria o interrogando, pois achou que era uma coisa simples, mas, chegando lá, viu que era uma coisa mais complexa e, então, disse que não conseguiria; que os vidros apreendidos estavam na garagem de Emerson, ao lado do veículo; que posteriormente o interrogando foi apreendido com veículos que foram a ele repassados pelo Emerson; que esses veículos foram passados com o objetivo de Emerson quitar a dívida com o interrogando por conta do prejuízo com o Corolla; que tinham conhecimento de que os veículos eram objeto de furto/roubo; que a intenção de Emerson era adulterar esses veículos e vendê-los para quitar a dívida com o interrogando [...]”.

Em um primeiro momento,
LUAN
confirma que
EMERSON
vendeu o Corolla para ele, afirmando, neste ponto, que não sabia acerca da origem ilícita do bem, o que apenas descobriu no momento da abordagem policial.

Contudo, entrou em contradição instantes após, revelando que descobriu que o veículo era produto de furto/roubo quando pediu os boletos a
EMERSON
para quitar o financiamento e este não os enviou.

Neste momento, asseverou que continuou com o carro como forma de assegurar o valor que tinha a receber do corréu.

Em continuidade, afirmou que o corréu lhe deu as placas de granito como forma de pagamento em razão do veículo adquirido, versão totalmente dissonante da de
EMERSON
, que afirma, por sua vez, que
LUAN
comprou as placas de granito e foi à residência justamente para realizar o pagamento.

Acerca da caixa de ferramentas,
LUAN
afirmou que esta já estava na casa de
EMERSON
quando chegou. Após, disse que, na verdade, esta lhe pertencia e ele apenas emprestou ao corréu.
EMERSON
, ao contrário, disse que
LUAN
levou a caixa para que fizesse a troca dos vidros.

Ato contínuo, admitiu que posteriormente fora abordado com outros veículos que lhe foram repassados por
EMERSON,
os quais também possuíam restrição de furto/roubo, sendo que sabia que a intenção deste último era adulterá-los e revendê-los.

As diversas contradições e inconsistências apresentadas pelos réus revelam que ambos tinham ciência da origem ilícita dos veículos, sendo que estavam em comum acordo para procederem a adulteração e revenda.

Fundamental ressaltar as declarações prestadas pelo

policial militar
Eder Francisco Alves
,
em juízo
, onde narrou com riqueza de detalhes a abordagem:

“
[...
]
que se recorda dos fatos; que foi exatamente essa dinâmica o ocorrido; que confirma o depoimento prestado na esfera policial; que receberam as informações do Serviço Reservado do
9º
Batalhão
de que Emerson teria envolvimento com o tráfico de drogas e com a clonagem de veículos; que fizeram uma campana juntamente
a
o Serviço Reservado; que observaram o Luan chegando na casa do Emerson com uma maleta, vidros e ferramentas;
que, em seguida, visualizaram eles saindo em um veículo Corolla; que passaram as informações para a equipe que estava na esquina para que realizasse a abordagem;
que foi realizada a abordagem e constatada a situação irregular do veículo Corolla; que foram feitas busca pessoal e veicular e foi encontrada quantia em dinheiro com Emerson; que,
ato contínuo, prosseguiram até a residência

onde o Emerson disse que teria um veículo em sua garagem; que o portão da garagem era aberto e dava para visualizar o referido veículo bem como a placa; que Emerson disse que teria pegado o veículo, salvo engano, em razão de uma dívida de granito e o proprietário teria registrado restrição de furto/roubo; que Emerson, sem saber o que fazer, acionou Luan, quem sabia que fazia esses procedimentos de adulteração de marcação de chassi e vidro em veículos, para que fizesse isso no referido veículo; que
daí em diante foram realizadas as buscas na residência e encontrada a quantia de aproximadamente 200g (duzentos gramas) de pasta base de cocaína; que
diante dos fatos prosseguiram ao DPJ
[...]”.

Observa-se que a testemunha policial
presenciou o exato momento em que
LUAN
chegou à casa de
EMERSON
com os vidros do veículo, além de
maleta e ferramentas,
o que reforça
o fato de que
concorreram para a adulteração do
s
veículo
s
.

A
lém disso, confirmou que ambos os veículos, tanto o dirigido por
LUAN
(Corolla) quanto o estacionado na garagem de
EMERSON
(Cobalt) possuíam restrição de furto/roubo. Neste ponto, ainda ressaltou que o próprio
EMERSON
disse à guarnição que
acionou
LUAN
para fazer a adulteração veicular em razão da restrição.

P
or fim, confirmou que houve a apreensão de aproximadamente 200g (duzentos gramas) de pasta base de cocaína na residência de
EMERSON,
confirmando as informações passadas pelo Serviço de Inteligência no sentido de que o mesmo traficava
drogas
.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas
pelo policial militar
Estevam Braga
Martins,
tendo ele integrado a equipe que realizou campana na esquina do imóvel
.

A
jurisprudência de nossos tribunais
reconhece
que o depoimento d
os

agentes públicos

responsáveis pela prisão
, quando em consonância com os demais elementos de prova,
são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.
Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

A testemunha de defesa Danielle Cristina Souza Araújo
disse desconhecer que
EMERSON
se dedique ao tráfico de drogas,
bem como que sabe que o irmão do mesmo, de nome Fabrício, é usuário e está internado.
Ademais, afirmou que não acompanhou a abordagem policial.

Ainda que o irmão do réu seja suposto usuário de drogas,
tal fato,
por si só, não transfere a responsabilização criminal,
em razão das demais provas colhidas nos autos.

A
testemunha de defesa Odirce dos Santos confirmou que
LUAN
estava fazendo obra em sua casa
e que usava ferramentas para cortar chapas de granito,
o que, de igual maneira,
não interfere n
as condutas criminosas imputadas ao mesmo.

Q
uanto às alegações da defesa de
EMERSON
de que o mesmo desconhecia a origem ilícita dos bens,

destaco que,
em crimes dessa natureza, c
abe à defesa
demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona na mesma linha de raciocínio:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. OMISSÃO INEXISTENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 386, VII, DO CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 33 E 44 DO CÓDIGO PENAL - CP. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA NÃO RECOMENDÁVEL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2.1. Segundo o entendimento desta Corte, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no HC 331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017). Precedentes.
[...]
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.954.978/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Desse modo, restou evidente do arcabouço probatório o dolo na conduta do agente, uma vez que extrai-se das provas orais que o mesmo tinha conhecimento da origem ilícita do
s

ben
s
.

Portanto,
além das provas materiais colacionadas aos autos,
a
s firmes e congruentes declarações prestadas p
elo s agente s policia is em sede
policial e
judicial
demonstram de forma clara a culpabilidade
do
s
apelante
s
pelo
s

crime
s

que rest
aram

condenado
s
,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória
.

S
ubsidiariamente,
pugn
ou

a
defesa
de
EMERSON

pela fixação da pena-base
do crime de tráfico de drogas
no mínimo legal
.

A
o apreciar
as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Pena
l e art. 42 da Lei nº 11.343/06
,
o
MM. Ju
iz

considerou
a
natureza lesiva e a
consideráv
el
quantidade da
s
droga
s
apreendida
s
,

acertadamente
fixando a pena-base
acima do mínimo legal,
em conformidade com o parâmetro de 1/8 (um oitavo) utilizado pelo STJ
.

Assim, mantenho a pena-base fixada na sentença
em relação ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
para
EMERSON
.

S
eguindo na linha de irresignação
, requer
e
u
a defesa
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

In
casu,
constato que além da natureza lesiva do entorpecente
(
pasta base de cocaína
)
e considerável
quantidade,
a qual

possibilitaria
a produção
em número ainda maior
de cocaína
,
o acusado ostenta outra condenação
criminal

(autos nº
0003487-82.2019.8.08.0011
),
possuía
a quantia de R$
2.132,00 (dois mil cento e trinta e dois reais) em espécie
,
bem como
o contexto evidenciou

a habitualidade delitiva
e dedicação a atividades criminosas,

tendo em vista
o fato de
o réu
ter sido abordado, após informações do Serviço de Inteligência, juntamente ao comparsa, em
flagrante
atividade
voltada à
adulteração de veículo produto de furto/roubo
.
A
fasta-
se, portanto,
a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado
.

N
este sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO. MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. UTILIZAÇÃO PARA O AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. Segundo a orientação adotada pela Terceira Seção desta Casa, a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Com efeito, a quantidade e natureza do material tóxico somente poderão justificar o afastamento do benefício de forma supletiva e quando o contexto em que se deu a sua apreensão evidenciar a dedicação à atividade criminosa.
[...]
(AgRg no AREsp n. 2.177.914/AM, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Seguindo na linha de irresignação, o recorrente
EMERSON
ainda pugnou pela desclassificação do crime previsto no art. 180, §1º, do Código Penal para a receptação simples, modalidade prevista no
caput
do referido dispositivo legal
.

Ocorre que o conjunto probatório colhido, conforme já abordado anteriormente,
demonstrou que o réu adquiria e vendia
veículos produtos de crime para fins de atividade comercia
l.

A
s declarações prestadas pelo réu
LUAN
, bem como pelos policiais militares, os quais evidenciaram também as informações recebidas pelo Serviço de Inteligência,
foram aptas à comprovação da habitualidade do exercício de atividade comercial exercida por
EMERSON
, que
fazia como meio de vida a compra e venda de veículos
produtos de furto/roubo
.

D
esarrazoado, portanto, falar em desclassificação da conduta.

Diante de todo o exposto
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO
S

RECURSO
S, REJEITO AS PRELIMINARES SUSCITADAS

E,
NO MÉRITO,
N
EGO
-LH
E
S

PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença n
os termos em que prolatada
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)